Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-47.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-47.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEONICE AVELINA PEREIRA - CPF: 459.238.761-91 (APELANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. UTILIZAÇÃO DO PRODUTO CONTRATADO. VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, devolução de valores descontados e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento na contratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, em substituição ao alegado empréstimo consignado; e (ii) se a devolução de valores descontados e a indenização por danos morais são cabíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do termo de adesão e do consentimento eletrônico firmado pela apelante demonstra que as condições da contratação foram claras e detalhadas, com destaque à modalidade de cartão de crédito consignado.
4. A apelante utilizou o crédito disponibilizado, conforme registro de saque em sua conta bancária, e autorizou expressamente o desconto em folha, evidenciando a ausência de vício de consentimento.

5. A conduta da apelante de contratar o serviço, usufruir dos valores disponibilizados e posteriormente pleitear sua nulidade configura comportamento contraditório, vedado pela doutrina e jurisprudência sob o princípio do
venire contra factum proprium
.
6. Inexistindo irregularidade na contratação ou nos descontos, descabe devolução de valores ou indenização por danos morais, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto além do ônus ordinário do contrato firmado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão regular e consentimento eletrônico válido, seguida de utilização do crédito, descaracteriza o alegado vício de consentimento. 2. É vedado ao consumidor, após usufruir do crédito, pleitear a nulidade contratual sob a alegação de erro, com fundamento no princípio do
venire contra factum proprium
.
3. Não demonstrada irregularidade na contratação ou nos descontos, descabem devolução de valores ou indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o; Lei no 10.820/2003; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, Acórdão 1385848, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 23/11/2021; TJMT, AC no 1002928-85.2020.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, DJe 26/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE AVELINA PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que nos autos da
ação
de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais com pedido liminar inaudita altera parts

movida em face do
BANCO BMG
S.A.
que julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada
, a Apelante apresentou
razões recursais
(ID. 245286195), nas quais alega
não reconhecer o contrato
, afirmando que
nunca contratou cartão de crédito consignado
, pois acreditava se tratar de um
empréstimo consignado
. Sustenta que houve
ausência de transparência
e que foi
induzida ao erro
pelo
Banco Apelado
. Por tais motivos, requer a
nulidade do contrato
; a
devolução dos valores descontados
; a
condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

O banco apresentou contrarrazões, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso. (ID 245286199)

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
Cleonice Avelina Pereira
celebrou contrato de empréstimo consignado junto ao
banco apelado
. No entanto, em verdade, foi realizado,
sem seu conhecimento
, um contrato de
cartão de crédito na modalidade RMC.

Por essa razão a parte autora requer o reconhecimento da
nulidade do contrato
; a
devolução dos valores descontados
; a
condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou
improcedente o pedido
, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Irresignada, a Apelante apresentou o presente recurso visando a reforma da sentença.

Assim, passo à análise da apelação.

1.

DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

Cinge-se a controvérsia a respeito da contratação de empréstimo pessoal consignado ou operação de empréstimo via saque no cartão de crédito pela autora.

In

casu
, a apelante nega que tenha solicitado a contratação de cartão de crédito, aduzindo que acreditava se tratar de empréstimo consignado.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a apelante firmou o
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
, com o Banco Recorrido em 14/05/2020, consoante se verifica no ID 245286184.

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito consignado, constando informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e dentre outras informações.

Além disso, o apelante assinou
“TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”
, conforme se verifica no ID 245286184 – pág. 4, que demonstra de forma clara que se tratava de cartão de crédito consignado e não de empréstimo consignado, especificando a diferença entre eles.

Ressalta-se que a Apelante
assinou os termos de forma eletrônica
, utilizando
biometria facial
, com o devido envio de seus
documentos pessoais
.

Ademais,
não há que se falar em devolução de valores
, uma vez que a Apelante
autorizou expressamente a realização de saque
, sendo disponibilizado o valor de
R$ 1.389,85
por meio de
transferência bancária
para sua conta no
Banco Bradesco
.

Dessa forma, os documentos apresentados pelo Apelado demonstram que a Apelante possuía
conhecimento de que se tratava de um cartão de crédito consignado
. Assim, verifica-se que
não procede a alegação
da Autora de que
não contratou
ou
não recebeu informações
sobre a modalidade contratada.

Nestes termos,
não
se afigura razoável e tampouco de boa-
fé a
autora/apelante
ter contratado
o citado o cartão de crédito consignado em 14/05/2020, ocasião em que
foi liberado o primeiro crédito
e, depois, vir acionar o Poder Judiciário para
pleitear a nulidade do contrato
, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a
alegação de ter sido enganada.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire contra factum proprium
.

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REsp no 95.539/SP, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742). Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior
" (STJ, 4a Turma, REsp no 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Portanto, se restou evidenciado que o autor se
beneficiou do contrato de reserva de margem consignável
, mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento, bem como utilização do cartão, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta.

2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos.

3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.

4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).

5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.

6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo.

7. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.

8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ”
(TJDF - Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR LONGO PERÍODO.
VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I - Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.

II – Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024) (g.n)

Outrossim, vale destacar que é inconcebível o consumidor buscar a equiparação das taxas de juros cobrados no contrato de cartão de crédito às de outras operações comuns, ou alegar abusividade das taxas, uma vez que a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, razão pelo qual a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

2.

DISPOSITIVO

Assim, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025